Tribunal: STF
Processo: Rcl 69336
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-10-24
Data de publicação: 2024-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada por Tex Courier Ltda. contra ato do Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região no Processo 0000459-71.2022.5.05.0032, para garantia da autoridade das decisões de mérito proferidas por esta Suprema Corte na ADPF 324/DF e na ADC 48/DF, e para a observância da Súmula Vinculante 10.



    A reclamante narra que:



    A presente reclamação tem origem na ação trabalhista proposta por CLAUDIO CARVALHO ROSA [...]. Na referida ação (Proc. n°. 0000459-71.2022.5.05.0032), o transportador autônomo pleiteou o reconhecimento de vínculo de emprego com a reclamante.



    O TRT manteve a sentença que julgou parcialmente procedente os pedidos, reconhecendo a competência da Justiça do Trabalho, declarando a nulidade do contrato cível celebrado e, por consequência, o vínculo empregatício.



    A reclamada interpôs recurso de revista, que teve o seguimento negado.



    Na referida ação, consta no próprio acórdão regional – ato reclamado – que “o reclamante firmou contrato de prestação de serviços com a reclamada para transporte e distribuição de encomendas através de veículo de sua responsabilidade //posse. Portanto, a relação mantida entre as partes sempre foi de natureza comercial, exercida pelo reclamante na condição de Transportador Autônomo de Cargas - TAC." (ID. c1cf3d1 - Pág. 16-879).



    Suscitada, pela ora reclamante, a incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a licitude e validade do mencionado “contrato de prestação de serviços de motorista autônomo”, decidiu o E. TRT da 5ª Região por manter a competência da Justiça do Trabalho (doc. 1, p. 3-4).



    Sustenta que:



    [...] a decisão da Justiça do Trabalho contraria expressamente o entendimento desta E. Suprema Corte no sentido de que “As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela justiça comum, e não pela justiça do trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT [...] (doc. 1, p. 4).



    Em face desses argumentos, requer a cassação da decisão reclamada e a declaração de incompetência da Justiça trabalhista para o julgamento do feito (doc. 1, p. 8).



    Em reforço ao pedido, fundamenta a pretensão na violação da Súmula Vinculante 10 (doc. 1, p. 9).



    Indica também inobservância da decisão na Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental 324/DF:



    ´... segundo o qual: “É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada”. Tendo em vista seu caráter vinculante, o Tribunal Regional do trabalho deveria ter dado provimento ao recurso interposto pela empresa, para aplicar a tese anteriormente mencionada” (doc. 1, p. 13 – sem os grifos do original).



    Requer a suspensão cautelar da decisão impugnada e, no mérito:



    d) A procedência da presente Reclamação, com a declaração da incompetência da Justiça do Trabalho para julgar a licitude de contrato cível, a declaração de nulidade de todas as decisões proferidas e a determinação, por consequência, de remessa dos autos à Justiça Comum;



    [...] (doc. 1, p. 14).



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a reclamação está apta a ser julgada. Por esse motivo, deixo de requisitar informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal — RISTF).



    A demanda é parcialmente procedente, pois a decisão impugnada afronta precedente vinculante do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado.



    A reclamante sustenta que o ato reclamado violou a autoridade da decisão do Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADC 48/DF, em que se discutiu a constitucionalidade da Lei n. 11.442/2007. Eis a ementa do acórdão:



    DIREITO DO TRABALHO. AÇÃO DECLARATÓRIA DA CONSTITUCIONALIDADE E AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGAS. LEI 11.442/2007, QUE PREVIU A TERCEIRIZAÇÃO DA ATIVIDADE-FIM. VÍNCULO MERAMENTE COMERCIAL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE RELAÇÃO DE EMPREGO.



    1. A Lei nº 11.442/2007 (i) regulamentou a contratação de transportadores autônomos de carga por proprietários de carga e por empresas transportadoras de carga; (ii) autorizou a terceirização da atividade-fim pelas empresas transportadoras; e (iii) afastou a configuração de vínculo de emprego nessa hipótese.



    2. É legítima a terceirização das atividades-fim de uma empresa. Como já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição não impõe uma única forma de estruturar a produção. Ao contrário, o princípio constitucional da livre iniciativa garante aos agentes econômicos liberdade para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente (CF/1988, art. 170). A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/1988, art. 7º). Precedente: ADPF 524, Rel. Min. Luís Roberto Barroso.



    3. Não há inconstitucionalidade no prazo prescricional de 1 (um) ano, a contar da ciência do dano, para a propositura de ação de reparação de danos, prevista no art. 18 da Lei 11.442/2007, à luz do art. 7º, XXIX, CF, uma vez que não se trata de relação de trabalho, mas de relação comercial.



    4. Procedência da ação declaratória da constitucionalidade e improcedência da ação direta de inconstitucionalidade [...] (ADC 48/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 15/4/2020).



    Firmou-se, na ocasião, a seguinte tese:



    1 – A Lei 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 



    2 – O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 



    3 – Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (grifei).



    Da leitura do inteiro teor do acórdão do paradigma, verifico que, embora a Lei n. 11.442/2007 tenha afastado a caracterização do vínculo de emprego entre a tomadora de serviços e o prestador de transporte de carga autônomo, não ficou excluída a possibilidade de que na prática ocorram situações de fraude à legislação trabalhista.



    Em esclarecimento sobre o seu voto, o Relator, Ministro Luís Roberto Barroso, ressalvou que, “[...] se estiverem presentes os elementos do vínculo trabalhista, não incide a [Lei 11.442/2007]” (inteiro teor do acórdão da ADC 48/DF, p. 45).



    Após o julgamento, multiplicaram-se no Supremo Tribunal Federal reclamações questionando a aplicação da tese jurídica consolidada, com especial foco sobre a competência jurisdicional para examinar os conflitos resultantes das relações jurídicas abrangidas pela Lei n. 11.442/2007, se da Justiça do Trabalho ou da Justiça comum.



    Ante esse questionamento, a jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que, por se tratar, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude à lei. Logo, a eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2 ° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho não poderia ficar a cargo da Justiça especializada.



    Nesse sentido, menciono julgados de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal:



    CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM PARA JULGAR CAUSA ENVOLVENDO RELAÇÃO JURÍDICA COMERCIAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. O ato reclamado tomou para si a competência de analisar a existência, a validade e a eficácia do contrato empresarial firmado entre as partes com base na Lei 11.442/2007, conduta essa suficiente para esvaziar o decidido por esta CORTE na ADC 48.



    2. As relações envolvendo a incidência da Lei 11.442/2007 possuem natureza jurídica comercial, motivo pelo qual devem ser analisadas pela Justiça Comum, e não pela Justiça do Trabalho, ainda que em discussão alegação de fraude à legislação trabalhista, consubstanciada no teor dos arts. 2º e 3º da CLT.



    3. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 57.469 AgR/RJ, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 7/6/2023 – grifei).



    Agravo regimental em reclamação. Preliminar. Nulidade por ausência de citação da parte beneficiária da decisão reclamada. Contraditório efetivo após juízo de procedência da reclamação. Natureza sui generis da ação. Preliminar rejeitada. Mérito. Transportador autônomo de cargas. Afronta ao que foi decidido na ADC nº 48/DF. Competência da Justiça Comum para avaliar o preenchimento dos requisitos da Lei nº 11.442/07. Precedentes. Agravo regimental não provido.



    1. A reclamação constitucional constitui ação sui generis, voltada à preservação da autoridade do STF. Nessa medida, e em atenção aos postulados da economia e da celeridade processuais, é admitida a mitigação da regra do inciso III do art. 989 do CPC, de modo que eventual contraditório se estabeleça após o juízo de procedência fundado em precedente vinculante e reiterada jurisprudência da Corte em torno do paradigma, com a ciência da parte beneficiária da decisão reclamada acerca do entendimento paradigma do STF.



    2. Para o regular exercício do contraditório e da ampla defesa, é suficiente que a parte beneficiária seja cientificada, nos autos do processo em referência na reclamação, do teor da decisão do STF com fundamento em precedente vinculante, poupando tempo e recursos escassos do Poder Judiciário e viabilizando maior reflexão no exercício da contraposição em sede reclamatória, em atenção ao princípio da cooperação processual disciplinado no art. 6º do CPC.



    3. No julgamento da ADC nº 48/DF, o STF afirmou a constitucionalidade da Lei nº 11.442/07, em especial a natureza comercial da contratação de autônomos para o exercício da atividade de transporte de cargas e a competência da Justiça Comum para a análise das controvérsias dela decorrentes.



    4. O julgado na ADC nº 48 conduz à compreensão de que compete à Justiça Comum avaliar se estão presentes ou não os elementos caracterizadores da relação comercial e, ausentes as características, enviar o caso à Justiça Especializada para decidir quanto à relação de emprego.



    5. A decisão reclamada, ao estabelecer que cabe à Justiça do Trabalho a análise do preenchimento dos requisitos previstos na Lei nº 11.442/07, viola o entendimento firmado pelo STF no julgamento da ADC nº 48/DF.



    6. Agravo regimental não provido (Rcl 58.584 AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 1º/8/2023 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. INEXISTÊNCIA. VIOLAÇÃO AO QUE DECIDIDO NA ADC 48/DF. LEI 11.442/2007. INCOMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. RECLAMAÇÃO JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO.



    I - Não há nulidade por inexistência de citação, pois as razões do beneficiário do ato reclamado foram apresentadas em agravo regimental (Rcl 63417 AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19/12/2023; Rcl 59047 AgR/SP, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 9/1/2024)



    II - A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal firmou-se no sentido de que, por tratar-se, em regra, de uma relação comercial, as ações judiciais embasadas na Lei n. 11.442/2007 devem ser iniciadas na Justiça comum, mesmo nos casos de alegação de fraude.



    III - A eventual necessidade de aferição dos requisitos previstos na Lei n. 11.442/2007 ou nos arts. 2° e 3° da Consolidação das Leis do Trabalho deve ser feita, inicialmente, pela Justiça comum.



    IV - Ante a configuração da incompetência do juízo que proferiu a decisão reclamada, com base no julgado na ADC 48/DF, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas na inicial desta reclamação, as quais devem ser apreciadas pelas instâncias ordinárias.



    V - Agravo regimental desprovido (Rcl 65.429 AgR/RS, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 1°/4/2024 — grifei).



    Vejam-se ainda os seguintes julgados: Rcl 54.878 AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 4/11/2022; Rcl 56.325 ED/MG, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 7/3/2023; Rcl 57.558 ED/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 29/3/2023; Rcl 58.893 ED/BA, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 27/6/2023; Rcl 63.546/RJ, DJe 22/11/2023, e Rcl 67.842/MG, DJe 10/6/2024, ambas da minha relatoria.



    Feitas essas considerações, passo à análise do caso concreto. Transcrevo do acórdão reclamado:



    COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO



    A Reclamada se insurge contra a sentença, que rejeitou a preliminar de incompetência absoluta da Justiça do Trabalho para a causa. Argumenta ter firmado com o Autor contrato de motorista autônomo, nos termos da Lei n. 11.442/2007, razão pela qual a competência é da Justiça Comum.



    A preliminar não merece acolhida.



    Efetivamente, a ADC48 sustenta que "inexiste vínculo empregatício quando observada a legislação sobre a profissão do transportador autônomo de cargas" [...]



    [...]



    [...]  a decisão da ADC48, proferida ainda na vigência da redação do revogado §1º, art.5º, Lei 11.442/2007 (texto revogado: "§1º Compete à Justiça Comum o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas"), estabelece tese no sentido que: "Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista". Ou seja, somente para os casos em que os requisitos da Lei 11.442/2007 forem observados, "estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista".



    Portanto, ser "relação comercial de natureza civil" ou não, apta a reconhecer ou afastar "a configuração de vínculo trabalhista", é questão de mérito a ser apreciada nesta Justiça do Trabalho, art. 114, I, CF/88, principalmente diante das alegações trazidas na peça de ingresso quanto à fraude perpetrada na formalização ao vínculo.



    Retome-se, ademais, que o art.5º, §1º, da Lei 11.442/2007, que tratava da competência da Justiça Comum para "o julgamento de ações oriundas dos contratos de transporte de cargas", foi revogado pela Lei 14.206/2021.



    Com efeito, para fixação da competência da Justiça do Trabalho não se afigura relevante que a solução da lide remeta a normas de Direito Civil, mas que o fundamento dos pedidos se assente em relação de trabalho.



    Consoante se observa dos autos, na exordial, foram formulados pedidos cuja causa de pedir é a existência de vínculo de natureza celetista, sendo que todas as pretensões têm base na legislação trabalhista.



    Desta forma, resta evidente a competência desta Especializada para processar e julgar o feito, uma vez que o objeto da demanda (causa de pedir e pedido) encontra-se fundamentado em relação de emprego dita fraudulenta. Nestes casos, a competência se insere no preceito contido no artigo 114 da CF/88.



    Nada a reformar (doc. 14, pp. 1-3 – grifei).



    O Tribunal Regional do Trabalho, ao manter a competência da Justiça trabalhista para o exame da causa e prosseguir no exame de mérito, após o pronunciamento do Supremo Tribunal Federal sobre a matéria, violou a autoridade da decisão proferida na ADC 48/DF.



    Ante a configuração da incompetência do juízo que proferiu a decisão reclamada, com base no julgado na ADC 48/DF, ficam prejudicadas as demais questões suscitadas na inicial desta reclamação, as quais devem ser apreciadas pelas instâncias ordinárias. 



    Posto isso, nos termos do art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo parcialmente procedente o pedido para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho e determinar a remessa dos autos à Justiça comum, para que examine o feito como entender de direito, em obediência ao decidido na ADC 48/DF.



    Sem condenação em honorários, uma vez que não houve a angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Comunique-se com urgência o Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região, e o Tribunal Superior do Trabalho, onde o feito atualmente segue em trâmite.



    Publique-se. 



    Brasília, 24 de outubro de 2024.



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator